Tribunal: TJDFT
Processo: 0000140-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTRATADA NÃO DISPONIBILIZOU O CRÉDITO AO CONTRATANTE. ÔNUS DA PROVA. EXEQUENTE QUE NÃO DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO AO DEVEDOR. CONTRATO BILATERAL, ONEROSO E SINALAGMÁTICO. DESCUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO DA CONTRATADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ART. 787 DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Cuida-se de um indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae.
2. A defesa do embargante se pauta na inexigibilidade do título que embasa a execução em vista do descumprimento da contraprestação assumida pela exequente de lhe disponibilizar crédito para edificação do imóvel e a exequente não logrou demonstrar que efetivamente adimpliu com a referida contraprestação. A exequente não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373 do CPC.
3. Nos termos do art. 787 do CPC, “Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo”.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.